Tribunal: STF
Processo: MS 33740
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Servidor público. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo disciplinar. Sanção aplicada. Pretensão de reapreciação de matéria de fato e de verificação de proporcionalidade na dosimetria da pena. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Sanção disciplinar fundamentada no conjunto fático probatório colhido no PAD e na legislação de regência. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Agravo regimental não provido. 



    1. A pretendida reapreciação de elementos fáticos e, não raro, subjetivos, tal como é o caso da alegada atenuante, e a verificação quanto à razoabilidade e à proporcionalidade da penalidade disciplinar aplicada demandariam dilação probatória. Procedimento incabível em sede de mandamus. Precedentes. 



    2. Descabida alegação de inexistência de motivo ou inadequação jurídica da penalidade de demissão aplicada à agravante. A sanção disciplinar foi devidamente fundamentada nas particularidades do caso concreto e na legislação de regência.



    3. Inexistência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar em tela ou de exorbitância de seu papel constitucional. Desnecessidade de atuação excepcional desta Corte, que não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.